Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA OMISSA QUANTO A UM DOS PEDIDOS. JULGAMENTO CITRA PETITA. SUPRIMENTO NO PLANO RECURSAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CESSAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA DE FATURAS PELA CAESB. DIREITO DO CONSUMIDOR À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROTESTO IRREGULAR. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU.
I. Há julgamento citra petita na hipótese em que a sentença deixa de examinar um dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos dos artigos 141 e 490 do Código de Processo Civil.
II. A omissão da sentença quanto a um dos pedidos pode ser suprida no plano recursal na forma do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Persistindo a cobrança de faturas pela CAESB depois de encerrado o contrato de fornecimento de água, o consumidor tem direito subjetivo à declaração de inexistência da relação jurídica.
IV. Não pode ser considerada excessiva compensação por dano moral advindo de protesto irregular fixada em R$ 5.000,00.
V. O arbitramento da compensação por dano moral em valor inferior ao pleiteado na petição inicial não induz sucumbência recíproca, dado o caráter estimativo da pretensão.
VI. A exigência posta no artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que, na ação que tem por objeto compensação de dano moral, o valor da causa deve corresponder ao “valor pretendido”, não autoriza a conclusão de que o arbitramento do quantum compensatório em patamar inferior àquele pleiteado na petição inicial traduz sucumbência recíproca do demandante.
VII. Apelação do Autor provida. Apelação da Ré desprovida.